Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o que se requer na petição Id. 52407586, retire-se o recurso integrativo da pauta de julgamento. Intime-se a Terracap para que esclareça se ainda tem interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. Saliento que eventual acordo extrajudicial deve ser homologado pelo Juiz a quo e comunicado ao Tribunal. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora